Tribunal: TJSP
Processo: 2032645-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL À EMPRESA AGRAVANTE – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – PRESENÇA, NO ENTANTO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DA EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL À EMPRESA AGRAVANTE – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – PRESENÇA, NO ENTANTO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL SOBRE OS BENS DA EMPRESA PERTENCENTE AO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.